Tribunal: STF
Processo: ARE 1285898
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO- Aplicação da tese: “ Aos soldados PM temporários contratados nos termos da Lei n. 11.064/2002, no remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, somente o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo de terço constitucional; e para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, por contribuição proporcional do contratante e dos contratados’.
    Acórdão transitado em julgado – Pedido de extinção do cumprimento de sentença – Alegação de inexigibilidade de título judicial porque deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo STF na ADI n. 4.713, qual seja, a Lei n. 10.029/2000, que limita a remuneração dos soldados temporários a auxílio mensal equivalente a 2 salários mínimos, sem quaisquer outros direitos trabalhistas ou previdenciários - Decisão do STF que transitou em julgado em 28/2/2019, antes do trânsito em julgado do acórdão em execução.
    Caso concreto - Decisão do C. STF que não afirmou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da extensão ao policial militar temporário do direito ao décimo terceiro salário, às férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional e à averbação do tempo de serviço pela contribuição devida – Decisão do Supremo Tribunal Federal que se limitou a afirmar que a Lei n. 10.029/2000 não contraria as regras de provimento de cargos públicos previstas nos arts. 37, I, II e IX da Constituição da República e a declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘menores de vinte e três anos’ constantes do inc. I do art. 3º – Declaração de inexigibilidade de título judicial prevista na lei processual civil que, por se tratar de exceção ao princípio constitucional da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser ampliada por analogia – Decisão bem lançada que fica mantida. Nega-se provimento ao recurso” (fls. 2-3, e-doc. 3). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput e os incs. II e IX do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 100 da Constituição da República.
    Argumenta que “devem os demais órgãos do Poder Judiciário respeitar o entendimento do STF que reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei n. 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória da Lei estadual n. 11.064/02.
    Desta forma, não pode haver execução do título manifestamente inexigível, como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/DF e, consequentemente, ao art. 100, § 2º, da Constituição” (fl. 13, e-doc. 6).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido nos moldes acima delineados, reformando-se integralmente o v. Acórdão recorrido, julgando-se extinto o cumprimento de sentença” (fl. 14, e-doc. 6).
    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 12).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional, tendo este Supremo Tribunal declarado a constitucionalidade da Lei n. 10.029/2000.
    6. Razão de direito assiste ao agravante.
    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício, não se contrariam os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Em processos análogos à espécie vertente, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.05.2020. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.262.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.114-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – SERVIÇO VOLUNTÁRIO – VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE. Não constitui vínculo empregatício a relação decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da Lei federal nº 10.029/2000. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019” (ARE n. 1.232.756-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.2.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 867.182-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora